Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não existe obscuridade ou outro vício capaz de dar ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, quando o questionamento da parte diz respeito a matéria a ser dirimida quando da liquidação do julgado.
2. Questionamentos sobre quantas vezes incidirá a multa para cada parcela é matéria afeta ao procedimento de liquidação do julgado, não sendo, portanto, cabível sua discussão em sede de embargos de declaração.
3. Recurso desprovido